Tribunal: TJMMG
Processo: 2001410-68.2019.9.13.0003
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
JUNTADA DE DOCUMENTO INEXISTENTE EVIDENTEMENTE NÃO
CONSTITUI ILEGALIDADE - INFORMAÇÃO ANÔNIMA
ENCAMINHADA DIRETAMENTE PARA O CORREGEDOR-GERAL
DOS BOMBEIROS MILITARES NÃO VIOLA O DISPOSTO NO ART.
99 DO MAPPA, QUE JUSTAMENTE DISPÕE SOBRE A FORMA DE
ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS AO
CORREGEDOR DOS BOMBEIROS MILITARES - EVENTUAL ERRO
NA DOSIMETRIA DA PENALIDADE APLICADA, SE EXISTENTE,
NÃO AUTORIZA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA
PARA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA TOTALIDADE DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU EM SUA
PUNIÇÃO - AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2001410-68.2019.9.13.0003 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 10/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTO INEXISTENTE EVIDENTEMENTE NÃO CONSTITUI ILEGALIDADE – INFORMAÇÃO ANÔNIMA ENCAMINHADA DIRETAMENTE PARA O CORREGEDOR-GERAL DOS BOMBEIROS MILITARES NÃO VIOLA O DISPOSTO NO ART. 99 DO MAPPA, QUE JUSTAMENTE DISPÕE SOBRE A FORMA DE ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS AO CORREGEDOR DOS BOMBEIROS MILITARES – EVENTUAL ERRO NA DOSIMETRIA DA PENALIDADE APLICADA, SE EXISTENTE, NÃO AUTORIZA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA TOTALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU EM SUA PUNIÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Lucinei Rosa Araújo e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, em manter e decisão recorrida contida no evento 4 que indeferiu o pedido de deferimento de tutela de evidência. RELATÓRIO Cuida-se de agravo regimental interposto por Lucinei Rosa Araújo contra a decisão monocrática constante no evento 4 que não acolheu o pedido de tutela de evidência para que fosse liminarmente declarada a nulidade do procedimento administrativo que culminou em sua punição. Aduziu o agravante que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a comunicação do fato considerado transgressivo não foi precedida das formalidades aplicáveis. Argumentou ainda que não houve a atenuação da pena em um ponto, pois a decisão punitiva não teria considerado recompensas válidas, mesmo tendo a Instrução Técnica de Corregedoria 01/2016 do CBMM autorizado a considerar como válidas as recompensas concedidas a mais de doze meses como atenuante. Com tais razões, requer o agravante a reconsideração da decisão agravada, e, no caso de sua manutenção, seja o recurso levado para julgamento colegiado para que seja decretada a nulidade do processo disciplinar desde o ato de punição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Nos termos do art. 270 do Regimento Interno deste e. TJMMG, foi determinada a intimação do agravado, que se manifestou pugnando pelo desprovimento do presente recurso. É o breve relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, na oportunidade, mantenho meu entendimento já exposto quando proferi a decisão constante no evento 4 que indeferiu o pedido de tutela de evidência. No caso dos autos, pretende o recorrente seja liminarmente declarada a nulidade do procedimento administrativo que culminou em sua punição. Todavia, não constitui ilegalidade a situação da administração militar deixar de atender ao pedido de juntada aos autos do extrato de freqüência do recorrente, porque inexistente tal documento. O indeferimento de pedido de juntada de documento inexistente evidentemente não constitui ilegalidade. Também não entendo ser uma nulidade a forma como a “denúncia” anônima tramitou junto à Corregedoria. Tendo sido a informação anônima encaminhada diretamente para o Corregedor Geral dos Bombeiros Militares, não vislumbro qualquer violação ao disposto no art. 99 do MAPPA, que justamente dispõe sobre a forma de encaminhamento de informações anônimas ao Corregedor dos Bombeiros Militares. Por fim, a alegação de eventual erro na dosimetria da penalidade aplicada, se existente, não autoriza ao acolhimento da pretensão do ora recorrente de ser deferida tutela de evidência para a declaração de nulidade da totalidade do procedimento administrativo que culminou em sua punição. Caso fosse identificada irregularidade na dosimetria da punição, não vislumbrada nos presentes autos, a solução adotada seria a correção do erro com a consideração da atenuação pretendida. Por tais razões, mantenho a decisão recorrida contida no evento 4 e indefiro o pedido de deferimento de tutela de evidência. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do e. Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de novembro de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3